Tribunal: TJPA
Processo: 0806371-82.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806371-82.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOÃO MERCE DA CONCEIÇÃO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE TUCURUI PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO 121, §2°, INCISO IV C/C §7°, INCISO III, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 7°, INCISO I, DA LEI N° 11.340/2006.
1.
AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR.

INOCORRENCIA.
A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física de todas as testemunhas, restando demonstrado a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime, ante a gravidade do crime cometido e pelo modus operandi do delito, visto que ao paciente foi imputado o crime de homicídio qualificado, por ter desferido golpes de arma branca, tipo “faca peixeira’ na vítima, sua companheira, dentro da residência onde o casal morava e na presença das filhas menores, fruto da união do Paciente com a vítima, ou seja, uma vida foi ceifada, em circunstâncias banais, briga de casal, e decorrência do consumo de bebida alcoólica.
2
.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. IMPROCEDENCIA.
Todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos dentro dos padrões aceitáveis, a denúncia já foi oferecida, devidamente recebida e o paciente citado, apresentou resposta à acusação, sendo designada audiência de instrução e julgamento, e após este foi pronunciado. No mesmo dia que foi prolatada a decisão de pronuncia, houve a reavaliação da prisão preventiva do Paciente, a qual foi mantida, em razão de ainda permanecerem presentes os requisitos do art. 312, do CPP. Ademais, constata-se que os serviços presenciais, já foram retomados no dia 01/07/2020, logo com a retomada dos trabalhos presenciais, a Sessão do Tribunal do Júri deverá ocorrer o quanto antes.
3. QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA.

4. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA
.

RELATÓRIO

Versam os autos de Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar, por via eletrônica, impetrado pela Defensoria Pública do Estado, em favor de
JOÃO MERCE DA CONCEIÇÃO
, contra o Juízo da Vara Criminal de Tucuruí/PA.

Alega o impetrante que o paciente está preso desde 14/09/2019, por ter praticado o delito do art. 121, §2°, inciso IV (Homicídio qualificado pelo uso de recurso que dificulte ou torne impossível, a defesa do ofendido), c/c §7°, inciso III (Feminicídio praticado durante gestação ou nos 3 primeiros meses após o parto), ambos do Código Penal, c/c art. 7°, inciso I, da Lei n° 11.340/2006 (Formas de violência doméstica e familiar, contra a mulher).

Aduz que o paciente encontra-se preso há 01 (um) ano e 07 (sete) meses, bem como não existe previsão de quanto tempo mais, o Paciente terá sua liberdade restringida, pois com a Pandemia da COVID-19 em curso, será difícil que ocorra a Sessão do Tribunal do Júri, em razão dos riscos que envolvem este tipo de rito.

Sustenta que a manutenção do Paciente na prisão é verdadeiro constrangimento ilegal, diante do excesso de prazo pela demora na formação da culpa do Paciente, tendo em vista que não foi reavaliado a necessidade da prisão, dentro do prazo de 90 (noventa) dias, conforme previsto em Lei.

Destaca que o Paciente faz jus à concessão deste writ, uma vez que preenche todos os requisitos para que seja colocado em liberdade: é primário e possui residência fixa.

Por fim, afirma que houve a violação do artigo 282, §6º, do CPP, por parte da Autoridade Coatora, por não ter fundamentado adequadamente, o motivo da não aplicação da medida cautelar, diversa da prisão.

Diante disso, pleiteia, liminarmente, a restituição da liberdade do coacto, com a expedição do alvará de soltura, para que aguarde o desfecho processual em liberdade. No mérito, requer a concessão da ordem de habeas corpus.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, pelo que indeferi a liminar suscitada e solicitei informações à autoridade coatora.

Prestadas as informações, a autoridade coatora, em síntese, esclarece que o ora paciente, JOÃO MERCE DA CONCEIÇÃO teve sua prisão preventiva decretada em 14/09/2018 pela suposta prática do ilícito penal descrito no artigo 121, §2º, VI, C/C 7º, III do CPB e art. 7º, I, Lei n° 11.340/2018, visto que vitimou a sua companheira com uma faca peixeira em frente às próprias filhas do casal, a qual veio a óbito em decorrência da violência.

De acordo com os autos, a prática do acusado, demonstra grande insensibilidade social e gera insegurança social e jurídica, uma vez que é flagrante a comoção social gerada pelo crime em apreço, pelo que restou demonstrada a gravidade em concreto do ato supostamente praticado pelo acusado e que coloca em risco a ordem pública.

Prossegue esclarecendo que o paciente foi denunciado em 05/10/2018, sendo a referida denúncia recebida em 09/11/2018. Após, foi determinada a citação do acusado para oferecimento de resposta à acusação e designada audiência de instrução.

Assim, foi apresentada reposta à acusação no dia 21/01/2019 e em 31/01/2019 foi realizada audiência de instrução e julgamento, onde foram ouvidas algumas testemunhas de acusação, sendo suspensa, tendo em vista o Ministério Público insistir na oitiva da testemunha José Rodrigues da Silva, que não compareceu à audiência.

No dia 27/02/2019 em continuação a audiência de instrução, a testemunha José Rodrigues da Silva não compareceu, insistindo na sua oitiva, sendo determinada a condução coercitiva desta.

Em 13/03/2019 houve o interrogatório do réu.

No dia 20/05/2019 o Ministério Público apresentou alegações finais. Em 28/05/2019 a defesa apresentou as alegações finais. No dia 25/06/2019 foi prolatada a sentença de pronuncia, julgando procedente a denuncia e pronunciando o réu.

Desta feita, o Ministério Público apresentou rol de testemunhas consoante ao art. 422 do CPB às fls. 55. A Defensoria Pública apresentou rol de testemunhas consoante ao art. 422 do CPB às fls. 56.

Por meio de decisão às fls. 57/58 foi designado sessão do Tribunal do Júri para o dia 06/04/2020. No entanto, em 19/03/2020 houve a suspensão dos trabalhos presenciais no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sendo que todos os processos da Vara Criminal de Tucuruí, são físicos e somente em 15/05/2020 fora determinada a digitalização dos processos físicos envolvendo réus presos provisórios.

Portanto, devido à crescente contaminação da população da Comarca de Tucuruí (sucessivos lockdowns), somente foi possível iniciar a digitalização de processos envolvendo réus presos provisórios a partir do início do mês de junho, e com um servidor, na Secretaria, realizando tal procedimento, o que demanda tempo para concretizá-lo. E após, será designada data para realização de sessão do Tribunal do Júri.

O Magistrado reforçou, ainda, que a Casa Penal de Tucuruí está sob intervenção desde 01/06/2020, sendo que os custodiados estão sob nova disciplina e procedimento, nos quais estão sendo assegurados o atendimento médico e o tratamento-quando recomendado.

Assim, estão sendo tomadas todas as medidas de precaução/prevenção para evitar a contaminação dos presos, pelo COVID-19.

Os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Célia Filocreão
pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Consoante impetração, esta pretende que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, em razão do excesso de prazo na prisão do mesmo. Subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva, por medidas cautelares, diversas da prisão.

Quanto a alegação de ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão cautelar, entendo não merecer guarida, pois a decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física de todas as testemunhas,
restando demonstrado a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime, ante a gravidade do crime cometido e pelo
modus operandi
do delito, visto que ao paciente foi imputado o crime de homicídio qualificado, por ter desferido golpes de arma branca, tipo “faca peixeira’ na vítima, sua companheira, dentro da residência onde o casal morava e na presença das filhas menores, fruto da união do Paciente com a vítima, ou seja, uma vida foi ceifada, em circunstâncias banais, briga de casal, e decorrência do consumo de bebida alcoólica.

Dessa forma, conclui-se que a prisão do paciente deu-se em elementos concretos extraídos dos autos, precipuamente diante da periculosidade do agente, requisito indispensável para a manutenção da constrição cautelar e para evitar a prática de novas infrações penais, nos termos da lei processual penal. Nesses termos:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU CONDENADO À PENA DE 16 ANOS DE RECLUSÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08/TJPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1. Não há ilegalidade na decretação da prisão do réu, após a prolação da sentença condenatória, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, se evidenciada, fundamentadamente, a presença dos requisitos constantes no art.312 do CPP. 2. In casu, a negativa de permitir ao paciente que responda em liberdade foi devidamente fundamentada pelo juízo a quo na necessidade de proteção da Ordem Pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, praticado com dolo intenso (ao atingir gravemente a vítima produzindo várias lesões distribuídas em seu corpo, além de ter realizado um disparo de arma de fogo à queima roupa, deixando-a desconfigurada, pouco importando o estado de embriaguez da

vítima, sua incapacidade de defesa e a relação sexual que mantiveram momentos antes do ato delituoso), bem como pelo fato de o paciente ter demonstrado personalidade fria e agressiva. 3. As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA. 4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

(364301, 364301, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-01-22, Publicado em 2018-01-23)

Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar do paciente em razão das características do processo.

No que tange a alegação de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa, entendo não assistir razão a impetração, uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos dentro dos padrões aceitáveis, a denúncia já foi oferecida, devidamente recebida e o paciente citado, apresentou resposta à acusação, sendo designada audiência de instrução e julgamento, e após este foi pronunciado.

Ademais, a Autoridade dita Coatora, informou que no mesmo dia que prolatou a citada decisão, reavaliou a prisão preventiva do Paciente, a qual foi mantida, em razão de ainda permanecerem presentes os requisitos do art. 312, do CPP.

Outrossim, constata-se que os serviços presenciais, já foram retomados no dia 01/07/2020, logo com a retomada dos trabalhos presenciais, a Sessão do Tribunal do Júri deverá ocorrer o quanto antes.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas, consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Assim, entendo não existir constrangimento algum por excesso de prazo, pois o prazo para a conclusão do processo não é fatal, nem pode ser considerado apenas como uma grandeza matemática, já que inúmeros fatores podem influenciar na demora do deslinde do feito.

Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

EMENTA:HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.ARTIGO 121, §2°, IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGA O IMPETRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSUBSTANCIADO NO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DIA 29/10/2014. INOCORRÊNCIA. Não há como acolher a alegação de excesso de prazo para formação da culpa, uma vez que o julgamento pelo Tribunal do Júri encontra-se marcado em data próxima, qual seja, 27 de outubro de 2017, às 09 horas e ainda porque o paciente encontra-se foragido do distrito da culpa desde o dia 03 de agosto de 2017. (fls. 25), quando retornava para Belém, na viatura da Susipe, no trajeto Novo Repartimento a Tucuruí, sendo necessária a manutenção da custódia preventiva, para a futura aplicação da lei penal, demonstrando o seu anseio em não colaborar com a justiça, bem como para garantia da ordem pública. Ademais, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, as redesignações das audiências ocorreram em virtude de ajuste de pauta, tendo sido efetivadas por juízes diferentes, que respondiam à época de cada sessão. Dessa forma, a questionada delonga processual não se dá de forma injustificada, tendo o juízo cumprido os atos processuais necessários para o andamento do feito, tentando efetivar a Lei. ORDEM DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.

(2017.04298058-47, 181.391, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-02, Publicado em 2017-10-06).

Destaca-se que condições favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, por si sós, não têm o condão de garantir ao paciente a revogação da prisão preventiva se há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.

No que tange ao pleito de possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, esta não devem prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado a quo fundamentou a decisão preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de habeas corpus impetrada
.

É voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 24/07/2020